Tribunal: TJSP
Processo: 1038664-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USUCAPIÃO REPELIDA – POSSE DE MÁ-FÉ OBJETO DE EXPRESSA OPOSIÇÃO.
1 - Posse de má-fé (art. 1.201, do Código Civil) com oposição reconhecida que impede a declaração da aquisição da propriedade pela usucapião (art. 1.238, do Código Civil).
2 - Matéria que já foi objeto de exame por esta Colenda Câmara.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USUCAPIÃO REPELIDA – POSSE DE MÁ-FÉ OBJETO DE EXPRESSA OPOSIÇÃO.
1 - Posse de má-fé (art. 1.201, do Código Civil) com oposição reconhecida que impede a declaração da aquisição da propriedade pela usucapião (art. 1.238, do Código Civil).
2 - Matéria que já foi objeto de exame por esta Colenda Câmara.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO.